Tribunal: TJBA
Processo: 8058426-11.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8058426-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogada(s): HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO registrado(a) civilmente como HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. INDEFERIMENTO POR DÉBITOS DE OUTRA EMPRESA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado pela Tixlog Ltda e outros contra ato da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia que indeferiu pedido de inscrição estadual de nova filial, sob a justificativa de que os responsáveis pela empresa participam de outra empresa com débitos fiscais inscritos em dívida ativa, ainda que os débitos estejam regularmente garantidos por certidões positivas com efeitos de negativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito à Fazenda Pública negar inscrição estadual de nova empresa ou filial em razão da existência de débitos fiscais de outra empresa da qual os impetrantes fazem parte do quadro societário, mesmo quando tais débitos estão devidamente garantidos. III. Razões de decidir 3. A negativa de inscrição estadual por débitos de empresa diversa configura meio coercitivo vedado para cobrança de tributos, violando as Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. 4. A conduta da autoridade administrativa viola os princípios constitucionais do livre exercício de profissão (art. 5º, XIII, CF) e da livre iniciativa (art. 170, CF). 5. O art. 3º, § 3º, do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (Decreto nº 13.780/2012) expressamente permite a concessão de inscrição estadual quando os débitos estão regularmente garantidos. 6. O cumprimento de decisão liminar não acarreta perda superveniente do objeto, pois a tutela provisória não possui caráter definitivo (art. 296, CPC). IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Tese de julgamento: "1. É ilícito à Fazenda Pública negar inscrição estadual de nova empresa ou filial exclusivamente em razão da existência de débitos fiscais de outra empresa da qual os impetrantes fazem parte do quadro societário, ainda que tais débitos estejam devidamente garantidos. 2. Tal conduta configura meio coercitivo vedado para cobrança de tributos e viola os princípios constitucionais do livre exercício de profissão e da livre iniciativa." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII, e 170; Decreto nº 13.780/2012, art. 3º, § 3º; CPC, arts. 296 e 931; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8058426-11.2024.8.05.0001, sendo Remetente o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e Interessados Tixlog Ltda e Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do reexame necessário e integrar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator